Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721767-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada; (iii) avaliar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e, (iv) decidir sobre o pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico atestando a presença de 1.500,75g de maconha, autos de apresentação e apreensão, e depoimentos judiciais de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram com coerência a dinâmica da apreensão, não há falar em absolvição. 4. A tese absolutória não prospera quando os depoimentos policiais, corroborados por provas materiais e pela dinâmica dos fatos, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu. 5. Com a pena-base foi corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e circunstâncias do crime (quantidade expressiva de droga) —, utilizando fração de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentado, ele deve ser mantido. 6. O acusado não tem direito à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ser possuidor de condenação anterior definitiva por tráfico e evidências de dedicação a atividades criminosas, reveladas pela quantidade e pela forma de transporte da droga. 7. O pedido de restituição do veículo, utilizado no transporte da droga, não merece acolhimento, porque se comprovou sua utilização na prática criminosa, sendo legítima a decretação de perdimento com fundamento no art. 63 da Lei no 11.343/2006 e no art. 243, parágrafo único, da CF. 8. A ausência de comprovação da propriedade lícita do veículo e o uso reiterado do bem para o cometimento de infrações impedem a restituição, conforme entendimento consolidado no STF (RE 638491, com repercussão geral). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos. 2. A pena-base pode ser majorada com base em fração diversa de 1/8, desde que o critério seja devidamente fundamentado e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao réu com maus antecedentes e indícios de dedicação a atividades criminosas. 4. É legítima a decretação de perdimento de bem utilizado na prática do tráfico, ainda que registrado em nome de terceiro, se não comprovada sua origem lícita nem demonstrada ausência de responsabilidade do proprietário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, 42, 60, 62, 63; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 59; CPP, art. 118. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.05.2024; TJDFT, Acs. 1290691 e 1211531. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ao argumento de que ocorreu a inversão do ônus da prova, condenando-o sem qualquer demonstração segura da autoria. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não mereceria seguir, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016